Tribunal: TJMT
Processo: 8013806-18.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8013806-18.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIOLA SALES RIBEIRO - CPF: 047.511.806-57 (RECORRENTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8013806-18.2016.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 8013806-18.2016.8.11.0003

Recorrente:

OI
S.A.

Recorrida
:
Fabíola Sales Ribeiro.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NO CÁLCULO NÃO VERIFICADO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÉBITO INADIMPLIDO E ANTERIOR À NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER CALCULADAS ATÉ A DATA DA NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito perseguido nesta demanda foi constituído em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, relativa a fato jurídico ocorrido em momento anterior ao processamento do primeiro pedido de recuperação judicial da empresa devedora, motivo pelo qual se classifica como concursal. Considerando a existência de nova recuperação judicial da empresa executada,
os créditos não quitados naquela demanda também se sujeitam aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 1o/03/2023
.
Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8013806-18.2016.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 8013806-18.2016.8.11.0003

Recorrente:

OI
S.A.

Recorrida
:
Fabíola Sales Ribeiro.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

OI
S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem: 1o
Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença - Execução
(Id
.

197895702
): rejeitou a alegação de excesso de execução e indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito, determinando a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id.

197895711

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinado que o cálculo do crédito discutido nos autos seja corrigido até a data do primeiro pedido de recuperação judicial da empresa devedora, em 20/06/2016 e que seja expedida certidão de crédito, a fim de que o credor se habilite no juízo universal.

Contrarrazões
(Id.
197895717
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8013806-18.2016.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 8013806-18.2016.8.11.0003

Recorrente:

OI
S.A.

Recorrida
:
Fabíola Sales Ribeiro.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que rejeitou a alegação de excesso
de execução e indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito,
determinando a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado nos autos
.

Em suas razões recursais, a recorrente assevera que
a empresa se encontra em novo processo de recuperação judicial e devem ser observados os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, que só incidem até a data do primeiro pedido de recuperação judicial, ou seja, em 20/06/2016.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
o crédito postulado pela recorrida possui origem em fato gerador anterior aos dois pedidos de recuperação judicial, formulados nos dias 26/06/2016 e 1o/03/2023, pois teve como origem a negativação efetivada no dia 1o/11/2015 (Id. 197895183).

Tem-se, portanto, que o crédito percebido nesta demanda possui natureza concursal, submetendo-se, contudo, aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do artigo 49 da Lei n.o 11.101/2005, in verbis:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Assim, embora a recorrente
sustente que há excesso na execução, uma vez que o crédito da exequente está sujeito à recuperação judicial, alegando que o valor deve ser
corrigido até a data do primeiro pedido de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016, o
débito objeto da ação não foi quitado, estando sujeito aos efeitos da nova recuperação (1o/03/2023).

Isso porque,
a primeira recuperação judicial foi encerrada e os créditos não quitados naquela demanda também se sujeitam aos efeitos do segundo processo de recuperação. Logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos seus efeitos, inclusive no que tange à data final para aplicação dos juros e correção monetária, a saber, 1o/03/2023
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO ATUALIZADA ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS AJUIZADAS
. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença na qual reconheceu que o crédito decorrente da presente demanda tem natureza concursal e que determinou a expedição de certidão de crédito com data de juros até a decretação da segunda recuperação judicial ajuizada pela devedora (01/03/2023).

2. A parte recorrente e devedora alega que o cálculo deve limitar a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja 20/06/2016.

3. Contudo, é sabido que o cálculo do crédito concursal deve se limitar a atualização até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, conforme previsão do art. 9a da Lei 11.101/05 e alterações.

4. Cabe esclarecer que,
a primeira recuperação judicial foi encerrada e que, os créditos não quitados naquela demanda, também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023
.

5. Como se observa,
não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será adimplido naquelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

(...)

(TJMT - N.U 8015710-76.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz
Aristeu Dias Batista Vilella
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS – CRÉDITO CONCURSAL – DÉBITO INADIMPLIDO - ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA ATÉ A DATA DO NOVO PEDIDO RECUPERACIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8023181-17.2014.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Como se observa,
não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será adimplido naquelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 1o/03/2023
.

Entretanto, por se tratar de crédito de natureza concursal, necessária a expedição de certidão de crédito, a fim de que a credora, querendo, habilite-se para recebimento perante o juízo universal.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de no 0809863-36.2023.819.0001. 2. O artigo 2o da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 3. Ademais, o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 4. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RI: 10264795820228110002, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)”.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
parcial
provimento, tão somente para determinar a desconstituição da penhora efetivada nos autos e a expedição de certidão de crédito, como exposto alhures,
a fim de que a credora, querendo, habilite-se para recebimento no juízo universal.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024